Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOBEDIÊNCIA REITERADA PELO EXECUTADO. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na sentença exequenda, determinou-se ao Réu/Executado/Agravante que expedisse documento para que a Autora/Exequente pudesse promover a baixa do gravame de garantia real que recai sobre o seu imóvel.
2. Extrai-se dos autos de origem que, após sucessivas determinações judiciais para comprovar que protocolou a autorização de baixa de gravame perante o cartório de imóveis, o Executado deixava o prazo transcorrer “in albis” ou não comprovava satisfatoriamente o cumprimento do determinado quando se manifestava.
3. Diante da recalcitrância e desídia do Executado, o Juízo a quo procedeu à majoração das astreintes e aplicou multa por litigância de má-fé.
4. Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069), entendeu-se que o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que sua desobediência trará consequências mais gravosas do que o cumprimento. 4.1. Assim, não merece acatamento a alegação de que o valor das astreintes implicará em enriquecimento ilícito da Exequente.
5. Verificado que é inverídica a alegação do Executado de que protocolou, em cartório, autorização de baixa do gravame na data por ele mencionada, bem como diante do descumprimento de diversas determinações judiciais, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé, nos termos dos incisos II e IV do art. 80 do CPC.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, em razão da ausência de fixação na decisão agravada.